Tribunal: TJDFT
Processo: 0715548-38.2022.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA (SUSCITANTE). JUÍZO DO 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE BRASÍLIA (SUSCITADO). QUEIXA-CRIME. CRIMES DE INJÚRIA E DE DIFAMAÇÃO. CONCURSO FORMAL. PENA MÁXIMA DO CRIME MAIS GRAVE, ACRESCIDA DA EXASPERAÇÃO MÁXIMA, MAIS A METADE PELO CONCURSO. HIPÓTESE QUE NÃO ULTRAPASSA O LIMITE DE DOIS ANOS. CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. Na hipótese de concurso formal, o limite de dois anos para se fixar a competência dos juizados especiais se dará pela consideração do máximo da pena do crime mais grave, acrescido de eventual exasperação máxima, mais a metade, que é o máximo da regra do concurso.
2. No caso dos autos, realizando-se a mencionada operação, constata-se que o resultado compreende uma pena de dois anos, justamente dentro do limite dos crimes de menor potencial ofensivo.
3. Conflito conhecido e provido para declarar competente o Juízo do 1o Juizado Especial Criminal de Brasília (suscitado).